Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGISTRO DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. DESISTÊNCIA TARDIA DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. EXCEÇÃO. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).

2. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP, nos embargos de terceiro os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida, constatada na desídia do promissário comprador em realizar o registro na matrícula do imóvel, ainda que tenha sido vencedor nos embargos opostos. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da propriedade, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora.

3. Constatado que houve insistência da parte embargada para manter a constrição judicial sobre o bem, mesmo após a ciência da transmissão da posse, deve ser aplicado, à situação, o princípio da sucumbência, razão pela qual as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados, integralmente, pela parte embargada.

4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.

5. Julgados procedentes os embargos de terceiro, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial coincide com o valor da causa atualizado e deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.

6. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação do embargante conhecida e provida.